Tribunal: TJDFT
Processo: 0705743-16.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTRUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS SUFICIENTES. VÍTIMA ADORMECIDA. CONJUNÇÃO CARNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Correta a sentença que condena o réu pelo delito de estupro de vulnerável quando o autor do fato, aproveitando-se do estado de sonolência da vítima, pratica com ela conjunção carnal.
2. No caso, restou devidamente demonstrado pela análise das provas orais que o réu, aproveitando-se do estado de sonolência da vítima, praticou com ela conjunção carnal. Os relatos da vítima são coesos e harmônicos e foram corroborados pelo contexto de contemporaneidade dos fatos.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.